Tribunal: TJSP
Processo: 2114432-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI PARCIALMENTE ACOLHIDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PROCURADORES EXEQUENTES, ORA AGRAVANTES, PARA RECEBER A INTEGRALIDADE DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADA EM FASE DE CONHECIMENTO (10% SOBRE O VALOR DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI PARCIALMENTE ACOLHIDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS PROCURADORES EXEQUENTES, ORA AGRAVANTES, PARA RECEBER A INTEGRALIDADE DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADA EM FASE DE CONHECIMENTO (10% SOBRE O VALOR DA CAUSA) – DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE QUE OS PROCURADORES DA EXEQUENTES RECEBAM 5% DOS VALORES DEVIDOS, OU SEJA, 5% DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, CABENDO OS 95% RESTANTES A BANCA DE ADVOGADOS ANTIGA – PERCENTUAL DA HONORÁRIA QUE DEVE CORRESPONDER TRABALHO EXECUTADO, E FIXADO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, DAÍ PORQUE DE RIGOR O RECONHECIMENTO DE QUE OS PROCURADORES AGRAVANTES (BANCA NOVA) FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 10% DOS VALORES DEVIDOS (10% SOBRE OS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA), CABENDO, DESSA FORMA, 90% DESSE MONTANTE AOS PROCURADORES DA BANCA QUE ANTERIORMENTE FUNCIONOU NO PROCESSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE ASPECTO.

CONDENAÇÃO DOS PROCURADORES EXEQUENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE 10% SOBRE A QUANTIA QUE LHES CABE, ISTO DIANTE DO PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA EMPRESA AGRAVADA – ACERTO DA R. DECISÃO – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO QUE IMPLICOU NA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA ARBITRADOS EM DESFAVOR DA EMPRESA EXECUTADA, O QUE SE DEU EM DECORRÊNCIA DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 523, §1o, DO CPC EM VIGOR – CABIMENTO DE HONORÁRIOS NO CASO DE PARCIAL ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO C. STJ – RECURSO NÃO PROVIDO NESSE ASPECTO.